Tribunal: STF
Processo: ARE 1421147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 13, p. 1-18) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO QUALIFICADO - Pedido de absolvição por fragilidade probatória - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovada - Prova contundente - Vítima, em suas declarações informou com riqueza de detalhes como ocorreu toda a empreitada criminosa, estando de acordo com o restante da prova produzida - Impossibilidade de desclassificação para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor - Dolo do acusado - Condenação mantida - Pena dosada favoravelmente ao acusado, ante o reconhecido crime continuado – Regime inicial fechado - Gravidade concreta e montante da pena – Recurso desprovido.” (eDOC 13, p. 2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa “às garantias da ampla defesa e contraditório (art. 5°, LV, CF) e do devido processo legal (art. 5°, LIV, CF), com ofensa direta à discussão acerca da dignidade humana (art. 1°, III, CF), além de contrariedade à Súmula 523 desta EXCELSA SUPREMA CORTE” (eDOC 17, p. 1-22). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 22, p. 1-5).



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-22).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 27, p. 1-2) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 28, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO.” (eDOC 28, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-37), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 32, p. 1-22). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.548.285/SP (eDOC 53, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 56, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 168.009/SP (certidão; eDOC 60, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 28, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente